Tribunal: STF
Processo: HC 229231
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ESTELIONATO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 14.6.2023 por Raphael Henrique Dutra Rigueira, advogado, em benefício de Márcio José Luiz, contra decisão prolatada pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.5.2023, indeferiu requerimento de liminar no Habeas Corpus n. 823.123/MG.



O caso



    2. O paciente foi condenado, pela prática do delito de estelionato, às penas de onze anos, um mês e vinte e quatro dias de reclusão, em regime inicial fechado, e cento e treze dias-multa, vedado o direito de recorrer em liberdade (sentença não juntada).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.22.296184-9/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais e requereu a revogação da prisão preventiva. 



    Em 10.5.2023, a Nona Câmara Criminal Especializada do Tribunal de Justiça de Minas Gerais denegou a ordem e manteve a constrição provisória, pois presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS – ESTELIONATO AMOROSO – PRISÃO DE OFÍCIO – INOCORRÊNCIA – PACIENTE CONDENADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE- IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva quando satisfeitos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. 2. É legítima a manutenção de custódia cautelar na prolação de sentença condenatória que não concede ao paciente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva. 3. O paciente ludibriou inúmeras mulheres com promessas de ‘amor’ para obter vantagem patrimonial e, a pulverização dos bens e valores como o modus operandi justificam o risco à ordem pública e aplicação da pena. 4. Ordem denegada” (fl. 1, e-doc. 13).



    4. Contra esse julgado impetrou-se o Habeas Corpus n. 823.123/MG no Superior Tribunal de Justiça e reiterou-se o pedido de concessão de liberdade provisória. Em 17.5.2023, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, em decisão monocrática, indeferiu o requerimento de medida liminar (e-doc. 14).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante argumenta que “a manutenção da prisão preventiva concretizada no bojo da sentença penal condenatória de primeira instância colide frontalmente com a jurisprudência dessa Suprema Corte, visto que o Juiz de piso manteve, de ofício, a custódia cautelar no corpo da sentença meritória, uma vez que o MPMG e os representantes da assistência acusatória não pleitearam a manutenção do encarceramento prematuro em suas derradeiras alegações, pois não vislumbraram os requisitos concretos do periculum libertatis” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega que, “considerando-se que o nosso processo penal pátrio é regido pelo mandamento constitucional da presunção de inocência, insta mencionar que a condenação de primeiro grau, por si só, não constitui fundamento plausível para a manutenção automática da segregação cautelar em desfavor do paciente presumidamente inocente, afinal, a jurisprudência desse egrégio Supremo Tribunal Federal nos preconiza que: o encarceramento estatal deve ser aplicado tão somente após o trânsito em julgado da condenação” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assinala que “a mera referência a gravidade abstrata do crime não constitui justificativa plausível para demonstrar o risco à ordem pública, pois essa demonstração deve ser feita com supedâneo em elementos concretos atrelados aos dispositivos elencados no artigo 312 do CPP, que demonstrem o iminente e efetivo perigo à ordem pública advindo da prática do crime, o caso concreto não apresenta grave modus operandi, visto que o nominado paciente não foi acusado de praticar crimes etiquetados como hediondos, tampouco, eivados de violência ou grave ameaça” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Isto Posto, por se tratar de decisão manifestamente ilegal e eivada de teratologia, pugna pelo deferimento do pedido liminar, objetivando revogar a prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura, eis que o ato coator ora impugnado está totalmente desprovido de fundamentação concreta; em arremate, pede-se, a manutenção definitiva da liminar, a fim de garantir ao indigitado paciente, o direito de permanecer em liberdade até o trânsito em julgado da sentença de mérito, banda outra, não sendo esse o entendimento, requer-se, a concessão de ofício, da ordem impetrada perante esse egrégio Supremo Tribunal Federal” (fl. 10, e-doc.1).



    Esta impetração veio-me distribuída por prevenção ao Habeas Corpus n. 221.246/MG (e-doc. 16).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.



    8. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que o paciente foi condenado à pena de onze anos, um mês e vinte e quatro dias de reclusão, pela prática de estelionato “amoroso”, pois induzia “mulheres em erro para obter vantagem patrimonial, abusando da ligação emocional e dependência psicológica das vítimas. A partir de ‘promessas amorosas’ e ‘simulando’ um real envolvimento, o paciente as induzia em erro, valendo da confiança criada pelo vínculo afetivo para entregar bens e valores” (fl. 4, e-doc. 13).



    Consta dos documentos que instruem a presente impetração que o paciente aplicou mais de vinte e sete golpes contra sete vítima diferentes, entre elas duas pessoas idosas, acumulando quantia superior a R$ 900.000,00 (novecentos mil reais).



    O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao julgar o Habeas Corpus n. 1.0000.22.296184-9/000, negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão com os seguintes fundamentos:



    “De acordo com os documentos que instruem a presente ordem, narra a exordial que: 



    ‘O denunciado, em circunstâncias de violência doméstica e familiar contra a mulher, obteve, para si e para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo diversas pessoas residentes em mais de uma cidade, a maioria em Barbacena/Mc, em erro, mediante ardil. Em linhas gerais, o denunciado passando-se por pessoa idônea, fazendo transparecer ser o ‘homem ideal’, religioso fervoroso, aposentado de um bom cargo público e conhecedor de investimentos para geração de renda das vítimas, dentre outros ‘atributos’, envolvia-se amorosamente com elas. Ato contínuo, o denunciado, após ganhar a confiança das ofendidas, empregava uma violência patrimonial em detrimento delas, convencendo-as paz a realização de contratação de empréstimos, financiamento de veículos e cessão de valores em dinheiro para que ele próprio realizasse as aplicações O ‘lucro’ dessas transações revertiam exclusivamente em seu proveito ou em proveito de seus familiares, deixando as vitimas à míngua, endividadas e sem nenhum retorno acerca dos pseudo-investimentos efetuados’.



    De acordo com os elementos juntados em instrução criminal, a conduta foi praticada reiteradas vezes, induzindo mulheres em erro para obter vantagem patrimonial, abusando da ligação emocional e dependência psicológica das vítimas. A partir de ‘promessas amorosas’ e ‘simulando’ um real envolvimento, o paciente as induzia em erro, valendo da confiança criada pelo vínculo afetivo para entregar bens e valores. (...)



    Neste sentindo, o estelionato amoroso está justamente na manutenção do falseamento da realidade mediante a um envolvimento sentimental irreal, passando por cima da boa-fé que se cria no momento de estreitamento do laço afetivo. (...)



    Em virtude dos fatos imputados, o paciente foi condenado à pena de 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 113 (cento e treze) dias-multa. 



    O juiz monocrático negou o direito de recorrer em liberdade nos seguintes termos:



    ‘Considerando, para tanto, a insuficiência probatória verificada quanto a esse específico aspecto, nestes autos, que não se mostram adequados à mensuração do possível dano moral advindo das condutas do acusado. Diante dessa constatação, a prestação jurisdicional adequada fica reservada ao juízo cível competente, mediante instrumentos próprios de definição da responsabilidade civil, impassíveis de cognição na seara processual penal (...). Por fim, considerando o apenamento e regime inicial de cumprimento atribuído ao sentenciado, somado a permanência dos fundamentos que ensejou na segregação cautelar do mesmo, NEGO-LHE O DIREITO DE MANEJAR EVENTUAIS RECURSOS EM LIBERDADE, devendo a manutenção da prisão ser recomendada ao Diretor do Presídio que detém a custódia’.



    Com a breve leitura, pode-se depreender que não se trata de prisão de ofício. Mas, de manutenção de prisão provisória, fundamentada no art. 312 do CPP. Ademais, nos termos do art. 387, § 1º do CPP, a decretação de prisão cautelar na sentença, diferentemente da que ocorre na fase investigatória ou durante a instrução processual, é baseada em um juízo de certeza por parte do magistrado, após a análise de todas as provas, de maneira que ele não apenas pode, mas deve negar ao réu o direito de recorrer em liberdade quando estiverem presentes os requisitos para a imposição da medida (STJ HC 498.620 e HC 522.615): (...)



    O paciente ludibriou inúmeras mulheres, atraindo-as para obter vantagem. A natureza dos atos e os meios de execução justificam de forma concreta a periculosidade do paciente.



    Além do modus operandi que corrobora a necessidade de proteção e adequação da medida, há riscos que com a soltura, a aplicação da pena e dos prejuízos da vítima não sejam garantidos. O paciente trouxe um prejuízo vultuoso que inclusive está sendo abordado no âmbito cível, por isso, há imprescindibilidade da prisão para viabilizar a aplicação da pena, proteção à ordem econômica e ressarcimento às vítimas: (...)



    Como os valores foram pulverizados em contas e bens diversos, não há outra medida que garanta que o paciente os esteja manejando, conforme bem definiu em sentença condenatória. 



    O requerimento de medida cautelar também não é cabível, porque subsistem os motivos da prisão preventiva além da suficiente fundamentação na sentença.



    Entendo que a decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade (p. 75, doc. n° 03) apresentou, assim, fundamentos concretos e suficientes para justificar a segregação cautelar, nos ditames dos artigos 312 e 313 do CPP. 



    Vale salientar que a prisão provisória mantida não infringe o princípio constitucional da presunção de inocência, por ter caráter meramente cautelar, e se justifica, obviamente, pela presença dos requisitos contidos nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Diante o exposto, DENEGO A ORDEM” (fls. 3-9, e-doc. 13).



    9. Os dados constantes dos autos não comprovam ilegalidade ou teratologia na espécie, a autorizar suprimir-se a instância na qual tramita o questionamento posto na presente ação. 



    10. É de se anotar que a decisão liminar e precária do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que também é impeditivo de atuação deste Supremo Tribunal na fase processual em que a outra ação pende no órgão de origem. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃPOO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ – Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018).



    Confiram-se também os julgados: HC n. 186.472-AgR, de minha relatoria, DJe 13.8.2020; HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; 
e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).  



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora